Tribunal: TJSP
Processo: 2127612-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127612-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente NATHAN ALVES
DE SOUSA e Impetrante JOSÉ MANUEL PEREIRA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
2
Habeas Corpus 2127612-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado José Manuel Pereira Mendes
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal de Santos
Autos de origem: 1500994-97.2020.8.26.0536
Paciente: NATHAN ALVES DE SOUSA
Voto no 785
HABEAS CORPUS – ROUBO. Liberdade Provisória e Revogação
da Preventiva. Não cabimento - Presença dos requisitos da
constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria.
Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04
anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado José
Manuel Pereira Mendes, em favor do paciente NATHAN ALVES DE SOUSA, alegando,
em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito
da Sexta Vara Criminal de Santos, em razão da mantença da prisão preventiva.
Afirma o impetrante que o paciente foi preso em flagrante,
em 26 de março de 2020, tendo sido denunciado como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal.
Em análise da regularidade do flagrante, o MM. Juiz de
Direito de Primeiro Grau, tomando ciência dos fatos, adotou o procedimento adequado e
converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Requerida a revogação da custódia cautelar, o pleito foi
indeferido.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Além disso, salienta a
desproporcionalidade da medida, alegando que a decisão da autoridade coatora carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
3
fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito, invocando o
princípio constitucional da presunção de inocência e enfatizando os predicados pessoais do
paciente: primário, menor de 21 anos, com residência fixa e trabalho remunerado.
Requer, assim, a concessão da liminar para a revogação da
prisão preventiva, com consequente expedição do alvará de soltura (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 16/22).
As informações foram prestadas (fls. 26/29).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de
denegação da ordem (fls. 33/43).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo informes, o paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, caput, do Código Penal,
porque, em 26 de março de 2020, em Santos, mediante grave ameaça consistente em
promessa de matar a ofendida, subtraiu, para si, a quantia de R$ 227,00, pertencente ao
estabelecimento comercial denominado Auto Posto Ipiranga.
Narrou a denúncia que o paciente entrou na loja de
conveniência do estabelecimento comercial e logo anunciou que se tratava de um
assalto. Exibiu um simulacro de arma de fogo que estava em sua cintura. A funcionária
Simone acreditou que era uma arma de verdade e, assim agindo, o paciente transmitiu a
ideia que mataria a ofendida em caso de reação. A seguir, o paciente exigiu a entrega do
dinheiro que estava no caixa. Temendo por sua vida, a funcionária entregou a quantia de
R$ 227,00. Com o dinheiro em suas mãos, o paciente deixou o local.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi
preso em flagrante, em 26 de março de 2020, em Santos, acusado da suposta prática do
delito de roubo, por ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 227,00 na loja conveniência de um posto de
gasolina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
4
Segundo consta dos autos, na data dos fatos, o paciente
entrou na loja de conveniência e anunciou o assalto, exibindo o simulacro de arma de fogo,
de modo que a funcionária, com medo de ser morta, lhe entregou a quantia em dinheiro.
Tendo sido prontamente acionada, a Polícia localizou o
paciente e efetuou a prisão.
Em análise da regularidade do flagrante, em 27 de março de
2020, o MMo Juiz de Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o
flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque, além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam a prática do crime de roubo,
destacando:
“Consta dos autos que a vítima Simone trabalhava no posto
de gasolina localizado na Avenida Mario Covas, no 738, Santos, quando o indiciado
entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto utilizando-se de um simulacro
de arma de fogo para ameaçar a vítima, levando consigo R$ 227,00. Toda a ação foi
visualizada pela testemunha Marcia que após Nathan ter ido embora, chamou a polícia e
o seguiu, vendo quando ele entrou em uma residência próxima ao posto de gasolina. Com
isso, com a chegada dos policiais militares, ela informou onde o indiciado estava sendo
este encontrado pelos milicianos e conduzido à Delegacia de Polícia.
Foram encontradas as roupas utilizadas e o simulacro de arma de fogo. (...)
No caso, o crime foi cometido mediante grave ameaça a
pessoa por conta do uso pelo indiciado de um simulacro de arma de fogo, sendo assim o
risco à ordem pública é evidente, caso concedida liberdade.
Perante a autoridade policial, o indiciado exerceu o direito
constitucional de permanecer em silêncio. No entanto, informalmente, o indiciado disse
aos policiais que praticou o roubo no posto de gasolina, inclusive entregando as roupas, a
bicicleta e o simulacro de arma de fogo que usou, sendo todos apreendidos conforme fls.
11.A despeito de informal, a versão é crível.
Em pesquisa ao sistema SAJ, depreende-se que o indiciado
acabou de ser agraciado com a transação penal nos autos do processo 1501648-21, mas
não consta que seja reincidente.
Contudo, consta do flagrante que o indiciado foi reconhecido
por outro roubo cometido dias antes em uma farmácia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
5
Assim, o delito cuja autoria é imputada ao investigado impõe
a necessidade da custódia cautelar, para se garantir a ordem pública, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, a custódia é compatível com a
situação individualizada do investigado.”
Requerida a revogação da custódia cautelar, o pedido foi
indeferido nos seguintes termos:
“Os
fundamentos
que
ensejaram
o
decreto
da prisão preventiva ainda
subsistem, como já se expôs, e a situação de
pandemia decorrente do "covid-19", que ainda persiste, em nada altera a análise que já se
fez na ocasião em que foi apreciada a regularidade da prisão em flagrante.
Com efeito, o réu é acusado da prática de grave crime contra
o patrimônio, cometido mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma,
constando que praticou a subtração violenta em estabelecimento comercial que mantém
expediente regular, apesar da situação de pandemia.
Como já se destacou, o réu foi preso porque indicada a
sua localização e refúgio, acabando identificado pela vítima, bem como apreendendo-se
com ele objetos relacionados à prática do crime, e que também
permitiram sua identificação.
Ainda que se trate de réu que poderá ser
considerado primário, consta que recentemente se viu envolvido na prática de outro
crime grave
e nada indica que, caso outras fossem as cautelares a
ele impostas, permaneceria afastado da criminalidade, sendo necessário que se resguarde
a ordem pública.
Sem dúvida, a prisão preventiva assegura não só a garantia
da ordem pública e também a serena instrução criminal, ocasião em quese permitirá a
plena produção de provas.
Destaque-se, outrossim, que se o réu for condenado em
regular persecução penal, não poderá ser beneficiado com pena substitutiva da privativa
de liberdade, uma vez que se cuida de infração penal cometida com violência contra a
pessoa.
Além disso, e ao contrário do que parece à Defesa, as
medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
6
adequadas para acautelar a persecução penal, em especial se considerada a situação
pessoal do réu, que em caso de procedência do pedido inicial, poderá ser condenado a
cumprir pena em gravoso regime.
É que realmente não há cautelar diversa da
prisão que possa produzir garantia à persecução penal e à sociedade, impondo-se, pois, a
mantença da restrição plena da liberdade.
Por final, e como esclareceu a Secretaria da
Administração Penitenciária - SAP, inúmeras medidas de prevenção foram adotadas
nos estabelecimentos prisionais do Estado visando evitar contaminação de detentos pelo
"novo coronavírus", e não consta que situação diferente se verifique no CDP de São
Vicente.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau
já se
encontrava devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Ademais, o crime imputado ao paciente é grave, praticado
com grave ameaça, e possui pena máxima em abstrato elevada.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do CPP, inaplicável aos
autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
7
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática de
presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que o
paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Ademais, o crime imputado ao paciente é grave, praticado
com violência, e possui pena máxima em abstrato elevada.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
De outro lado, a primariedade não é contraponto apto, de per
si, a desconstituir os fundamentos da custódia.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade,
domicílio no distrito da culpa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para afastar a
custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em
apreço.
"...Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime
patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -
, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação
criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Não
se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da
prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base
empírica concreta, esta atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior
Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade
exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi
praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua
execução. Assim, certos tipos de crimes, como o que ora se examina, permitem que, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
8
simples
prática
delitiva, se
infira
o perigo
à
ordem
pública,
que
é
o
periculum libertatis exigido para a preventiva...". (STJ - Habeas Corpus 94.112/MG –
Relator Min. Jorge Mussi - Julg. 05.06.2018 - Pub. 15.06.2018).
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a
necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo
Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea,
considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise,
reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo
perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado receio de
reiteração delitiva (em razão da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da
medida extrema. 3. Recurso em habeas corpus improvido (STJ; Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julg. 04.09.2018, DJe 14.09.2018).
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal a que esteja submetendo o paciente, sendo importante relembrar que o crime de
roubo possui pena máxima superior a quatro anos, ajustando-se ao comando legal do artigo
313, inciso I, do CPP.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 785
9
(artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de
Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC
184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787,
5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, página 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente ao menos nesta oportunidade, de rigor a
manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em constrangimento ilegal.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão analisadas
durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator